Tribunal: TJMT
Processo: 0019026-06.2018.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019026-06.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELI TAVARES DA SILVA - CPF: 062.401.421-58 (VÍTIMA), WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA - CPF: 053.548.781-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – INCONFORMISMO DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PEL
A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – ALEGADA A VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA – SUSTENTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE FIXADA – OCORRÊNCIA – REPRIMENDA REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente justificada a exasperação da culpabilidade do agente, sobretudo porque demonstrada a maior censurabilidade da conduta, deve ser mantida a sua valoração deletéria.

Não obstante a gravidade do crime perpetrado, a exasperação da reprimenda basilar em patamar superior a 2/3 da pena mínima mostra-se desarrazoada, justificando, portanto, a sua redução a índice proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wesley Douglas Santos Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 19026-06.2018.811.0055 – Código 292484, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e IV, e § 7º, inciso III).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena-base fixada, ao argumento de que houve valoração equivocada da culpabilidade e aumento exacerbado da reprimenda basilar (pp. 305-315 – Id. 36916497 e Id. 36916498).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que a pena se revelou adequada ao caso concreto, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 318-325 – Id. 36916950 e Id. 8614007).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (pp. 345-348 – Id. 39108016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 3 de setembro de 2018, por volta das 10h30min, em frente à residência localizada na Rua 5-A, n. 1401-W, bairro Jardim Monte Líbano, na cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Wesley Douglas Santos Souza
, movido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Keli Tavares da Silva, sua ex-companheira, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), na presença do filho do casal, Kauê Luca Tavares de Souza, de apenas 4 anos de idade.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, o denunciado WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA e a vítima Keli Tavares conviveram por um determinado período em união estável, e desta união tiveram dois filhos, Kauê Luca de 4 anos e uma menina de apenas 1 ano de idade.

Evola-se que o relacionamento chegou ao fim, ocasião em que a vítima Keli voltou a residir com sua genitora no início do ano de 2018.

Segundo consta, após a separação o casal tinha um relacionamento conflitante, pois sempre brigavam em decorrência de que o denunciado Wesley Douglas não pagava a pensão alimentícia dos filhos.

Apurou-se ainda que, à época do fato, o filho do casal estava há uma semana na casa de seu genitor, o denunciado Wesley, sendo que o denunciado não estava levando o filho para a creche. Por esta razão, no dia 03/09/2018, a vítima Keli se dirigiu até a residência do denunciado para questioná-lo o motivo de não levar o filho à creche.

Consta que a vítima saiu de sua casa por volta das 10h30min (aproximadamente) e foi sozinha até a casa do denunciado. Ao chegar na residência de Wesley Douglas, a vítima foi atendida pelo genitor do denunciado, o Sr. Faustino de Souza, tendo ele informado a Keli que o denunciado Wesley havia acabado de sair com o filho Kauê, e ainda falou para Keli esperar em frente à residência que logo os dois (Wesley e Kauê) retornariam.

Na sequência, Wesley chegou com o filho, momento em que, após simples discussão, o denunciado desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 28/30 e 32/41, que foram suficientes para ocasionar o óbito.

Evola-se dos autos que ao ser golpeada, a vítima gritou, momento em que o denunciado empreendeu fuga, deixando-a ferida em frente à residência na companhia de seu filho Kauê.

Toda a ação criminosa foi presenciada pelo filho da vítima, a criança Kauê Luca Tavares da Silva.

A vítima, Keli Tavares da Silva, apesar de ter sido socorrida pelo SAMU, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, conforme certidão de fl. 31.

Infere-se que o crime foi praticado porque a vítima foi cobrar explicações do denunciado pelo motivo de não estar levando o filho à creche, bem como pelas cobranças de pensão alimentícia, logo verifica-se que a motivação foi uma discussão de somenos importância, incidindo a qualificadora do motivo fútil.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida com o golpe desferido pelo denunciado, não esperando a ação homicida e estando desarmada.

Ademais, a vítima foi esfaqueada e morta na frente de seu filho Kauê Luca, de apenas 04 (quatro) anos de idade, incidindo a causa de aumento de pena do § 7º, III, do art. 121 do CP (...)
” (pp. 11-12 – Id. 36914999).

Diante desses fatos, o acusado foi pronunciado e condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e IV, e § 7º, inciso III), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
33 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformado com a sanção estipulada, o acusado interpôs o presente recurso, aduzindo que a pena basilar foi estabelecida em patamar desproporcional, com base na valoração equivocada da culpabilidade, razão pela qual requereu a sua redução para o mínimo legal.

Da detida análise da sentença, verifico que foi valorado em desfavor do acusado a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 9 anos cima do mínimo legal, isto é, em 21 anos de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante destacou que é “
acentuada, pois, agiu de forma fria, desferindo um golpe certeiro que perfurou órgão vital da vítima, mesmo sabedor das graves consequências que tal ato traria para seus filhos, tendo foragido imediatamente do local, deixando seu filho de apenas 4 anos de idade sozinho no local, sem solicitar qualquer tipo de socorro, ou ao menos, avisar as pessoas próximas para que solicitassem o socorro e fizessem a acolhida do menor, contudo, lembrou-se de subtrair o celular da vítima, para que não restassem provas em seu desfavor, já que constava no referido aparelho ameaças anteriores feitas por ele a ofendida, que, inclusive, foi utilizado, posteriormente, para ameaçar a mãe da ofendida, Sra. Gilda
”.

Do exame dos argumentos usados para a valoração negativa da culpabilidade entendo que, não obstante a presença do filho da vítima tenha sido destacada como fator desfavorável, o que também foi considerado na terceira fase da dosimetria, outros elementos, tais como o fato de subtrair o celular da ofendida para ocultar possíveis ameaças, o abandono do menor no local do crime exclusivamente na companhia da vítima ferida e a fuga sem prestar socorro à mãe dos seus filhos, se afastam da normalidade típica e merecem
elevada censura e repreensão.

Igualmente, os
motivos do crime
foram sopesados em desfavor do réu, pois reconhecidos como fúteis pelo Conselho de Sentença, os quais não foram usados para qualificar o crime, de modo que não incidiu
bis in idem
, razão pela qual deve ser mantida a sua valoração deletéria.

Da mesma forma, no que tange às
circunstâncias do crime
, a magistrada sentenciante sopesou o recurso que dificultou a defesa da vítima como fator de exasperação, o qual foi devidamente reconhecido pelo Tribunal do Júri e não foi considerado para qualificar o delito e, portanto, deve ser preservado.

Quanto às
consequências do crime
, o juízo
a quo
ressaltou que “
devem ser tidas como graves, pois com a morte da vítima, os seus filhos menores, Kaué Luca (4 anos de idade) e uma menina de apenas um ano de idade, foram atingidos sobremaneira, extrapolando a consequência normal prevista para o tipo de feminicídio, pois, para além de sofrerem com a separação abrupta da mãe e do pai (preso), por conta do homicídio os irmãos também foram separados do convívio diário, estando a criança maior sob a guarda dos avós paternos, e a menor (de apenas um ano de idade), com a avó materna. Outrossim, tem-se que a menor estava amamentando quando da morte de sua mãe, e Kaué, que presenciou os fatos, hoje sequer fala da mãe e da irmã, certamente por traumas psicológicos, cujas consequências e efeitos deletérios restaram grafados no laudo de fls. 99/100
”,
justificativas aptas à majoração desta circunstância, já que se afastam da normalidade verificada ao tipo penal.

Entretanto, embora todas as circunstâncias judiciais tenham sido devidamente valoradas, entendo que a exasperação da reprimenda basilar em 9 anos, que corresponde a mais de 2/3 da pena mínima, se mostra exacerbada, não obstante a gravidade do crime perpetrado.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais destacadas na sentença, porém, atento ao princípio da razoabilidade, reduzo a pena-base para
17 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o agravamento da reprimenda em 1 ano, haja vista a reincidência do acusado, encontrando a pena provisória de
18 anos de reclusão
.

Na terceira e última etapa, conforme ponderado pela magistrada sentenciante, “
consta a causa de aumento de pena constante do art. 121, § 7º, inciso III, do CP, por ter sido o crime praticado na frente de descendente, que diante das circunstâncias concretas do fato, além de ser filho da vítima/réu, conforme prevê o próprio tipo penal, a criança tinha apenas 04 (quatro) anos de idade, inserindo-se na fase da primeira infância, tida pelo Legislador como primordial para a formação do ser humano, extremamente significativa para o desenvolvimento mental, psíquico e emocional do infante, de acordo com a Lei 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância)
”, de modo que a incidência da fração máxima

encontra-se devidamente fundamentada.

Dessa forma, aumento a reprimenda em metade, alcançando a pena privativa de liberdade de
27 anos de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Por fim, não obstante a redução da pena, mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, em razão do
quantum
aplicado e da reincidência do acusado (CP, art. 33
§ 2º).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena
privativa de liberdade imposta na sentença para
27 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020